Tribunal: CARF
Processo: 19515.002546/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002546/2006-27
ACÓRDÃO
9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
KUN OH KIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA
E JURIDICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO EFETUADO NO EXTERIOR.
RELATÓRIO DA POLÍCIA FEDERAL BASEADO EM DADOS ORIUNDOS DE
AUTORIDADES ESTRANGEIRAS. PROVA.
Os laudos emitidos pela Polícia Federal, as informações recebidas de
autoridades judiciárias estrangeiras e as cópias de documentos recolhidos
em instituições financeiras estrangeiras podem ser tomados como prova
de omissão de rendimentos, sobretudo quando tais informações se
referem à transferência de dinheiro em conta mantida em instituição
financeira no exterior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento .
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002546/2006-27
2
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário no 2201-008.951 (fls. 334/349), e que foi parcialmente admitido pela
Presidência da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias:
b) Ausência de comprovação do efetivo recebimento de valores.;
Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002. 2003. 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR. PROVAS DE
TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE. POSSIBILIDADE.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os
laudos emitidos e com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério Público.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE PARA O BRASIL.
DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL.
LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO INC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E
LEGITIMIDADE.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou
como ordenante de remessas para o exterior. Tais provas gozam de presunção de
veracidade e legitimidade, que não foi elidida, em momento algum pelo
Contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos dados neles
constantes.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.DECADÊNCIA.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002546/2006-27
3
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a decadência
do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do fato gerador,
ainda que não tenha havido a homologação expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é
anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário. em que
ocorram a percepção do rendimento.
IRREGULARIDADES QUANTO AO PROCEDIMENTO. PREJUÍZO. NULIDADE.
Eventuais vícios quanto ao procedimento, mesmo se existentes, não acarretam
nulidade do ato processual ou do processo se deles não tiver decorrido prejuízo
para o contribuinte
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO EFETUADO NO EXTERIOR. RELATÓRIO DA
POLÍCIA FEDERAL BASEADO EM DADOS ORIUNDOS DE AUTORIDADES
ESTRANGEIRAS. PROVA.
Os laudos emitidos pela Polícia Federal, as informações recebidas de autoridades
judiciárias estrangeiras e as cópias de documentos recolhidos em instituições
financeiras estrangeiras podem ser tomados como prova de omissão de
rendimentos, sobretudo quando tais informações se referem à transferencia de
dinheiro em conta mantida em instituição financeira no exterior.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação e/ou perícias ou diligências, deve ser indeferido quando não tenha
sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito
superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o
convencimento do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
A decisão teve o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário

O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário em 30/09/2021
(Aviso de Recebimento - fl. 353) e interpôs Embargos de Declaração (fls. 357/359), os quais não
foram admitidos, consoante correspondente Despacho de Admissibilidade (fls. 363/366).
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002546/2006-27
4
Cientificado desse despacho em 24/11/2021 (Aviso de Recebimento - fl. 370), o
sujeito passivo interpôs, tempestivamente, em 08/12/2021 (Termo de Solicitação de Juntada –
fl.371) o Recurso Especial de fls. 373/383, no qual suscita divergência jurisprudencial quanto às
seguintes matérias:
a) Ausência do fato gerador da omissão de rendimentos recebidos no exterior;
b) Ausência de comprovação do efetivo recebimento de valores.

No despacho de admissibilidade do Recurso Especial, fora negado seguimento de
forma completa. Manejado agravo e devidamente analisado, neste momento sim foi dado
seguimento ao Recurso especial de divergência apenas quanto a matéria (b) Ausência de
comprovação do efetivo recebimento de valores.
No que tange à esta matéria, alega o contribuinte que “no caso paradigma o
assunto tratado é “exigência fundada na suposta omissão de rendimentos recebidos do exterior
quando a fiscalização não comprovou o efetivo recebimento de valores”, assunto este tratado de
forma similar nos presentes autos, não havendo, portanto, motivos para que a mesma decisão lá
proferida em prol de outro contribuinte que passou pela mesma situação não venha a ser
aplicada, também, no presente caso do ora Recorrente”.
Pois bem, relativamente à alegação supra, transcreve-se trecho dos acórdãos
trazidos à comparação:

Paradigma - Acórdão n° 2102-00.379
Do Termo de Verificação Fiscal (fls. 747/753) consta que o lançamento decorreu
de investigações iniciadas em uma CPI, na qual apurou-se que a empresa Beacon
Hill era uma das maiores beneficiárias dos recursos oriundos do banco Banestado,
o que levou as autoridades responsáveis à apuração de eventuais crimes contra o
sistema financeiro e a ordem tributária.
O Juízo da 2a Vara Criminal de Curitiba determinou então a quebra do sigilo
bancário das contas mantidas em Nova York. Com base nas investigações então
efetuadas, foram elaborados laudos econômico-financeiros pelo Departamento
da Policia Federal, dados estes que foram enviados à Secretaria da Receita Federal
para investigações na sua área de atuação.
De posse destes documentos (laudos) foi iniciada a fiscalização em face do
contribuinte em questão — já que seu nome constara nos laudos elaborados pela
Polícia, ora como remetente de valores ao exterior, ora como beneficiário de
valores recebidos lá fora – o qual foi intimado a informar a origem dos recursos
financeiros movimentados no exterior nos anos de 2001 a 2004. Em atendimento
às intimações recebidas, o contribuinte alegou desconhecer as operações, e
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002546/2006-27
5
informou jamais tê-las efetuado, ou tampouco ter autorizado terceiros a fazê-lo
em seu nome.
A fiscalização então remeteu ao contribuinte um termo de constatação, o qual
consolidava as 362 operações efetuadas em seu nome. Foi feita, em seguida, a
apuração de saldo negativo de "renda presumivelmente consumida com base em
sinais exteriores de riqueza", considerando as operações em que o contribuinte
aparecia como remetente ou ordenante.
Por outro lado, os valores relativos às operações em que o contribuinte constava
como beneficiário foram relacionados em planilha que apurou os rendimentos
brutos recebidos no exterior e omitidos.
Intimado, o contribuinte reiterou desconhecer tais operações.
....
Acordão Recorrido
Ademais, após essas considerações iniciais, consoante relatado, ao desarrazoar o
recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando que os
argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça
impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste
julgador, também, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a
transcrição dos trechos pertinentes da referida decisão, a seguir apresentados:
Valores movimentados no exterior.
(...)
O lançamento baseou-se em informações obtidas pela Receita Federal por força
de decisão da Justiça, autorizando a transferência de dados relacionados com a
investigação levada a cabo no Banestado, na qual se apuravam remessas ilegais
de divisas para o exterior. Nos relatórios enviados à Receita Federal, baseados em
informações oriundas de autoridades norte-americanas, e sobretudo nos
documentos de fls. 76 a 88, constava o nome do contribuinte como sendo
beneficiário de várias transferências de valores, nos montantes respectivamente
de US$ 548.278,12, US$ 1.556.079,12, e US$ 260.027,12, nos anos de 2001, 2002
e 2003, feitas cm contas mantidas nos bancos Merchants e MTB Hudson.
No caso em exame, as informações são respaldadas por documentos recolhidos
em instituição financeira norte-americana objeto de investigação, nos quais há
indicação clara do impugnante como beneficiário das transferências de recursos
(fls. 76 a 88).
A hipótese de as remessas serem feitas ou destinadas a um homônimo não pode
ser aceita. É pouco provável que, em tais remessas de valores fosse constar como
remetente ou beneficiário o nome de uma pessoa totalmente estranha aos fatos.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002546/2006-27
6
É prática corrente nos casos de remessa de recursos para exterior, em especial
quando a regularidade da operação ou a origem dos recursos é duvidosa, que os
remetentes dos valores usem nomes fictícios (ou nicknames), a fim de tornar mais
difícil a identificação dos verdadeiros envolvidos na operação. Todavia, c raro que
se utilize o nome de uma outra pessoa totalmente alheia aos fatos. Isso porque o
uso do nome de um terceiro, além de aumentar a insegurança para os
verdadeiros remetentes ou beneficiários, exigiria, a par do esquema muitas vezes
fraudulento de remessa de divisas, uma nova fraude envolvendo dados e
documentos desse terceiro.
Nesse contexto, não há como imaginar que existam documentos com a assinatura
do titular das quantias, fichas cadastrais de abertura de conta e outros tantos
papéis comuns quando se trata de operações normais. Portanto, os elementos
probatórios e a valoração da prova devem levar em conta tais circunstâncias.
Frise-se, entretanto, que não se está aqui a discutir a licitude dos recursos ou das
remessas, nem a afirmar a prática de qualquer fraude, porque esse fato
irrelevante do ponto de vista da tributação. O que interesse é a vinculação do
dinheiro com a pessoa do contribuinte.

Como se vê, em ambos os casos, recorrido e paradigma, o lançamento relativo à
omissão de rendimentos decorreu de informações obtidas com base nos laudos elaborados pelo
Departamento da Polícia Federal na operação usualmente conhecida como “Beacon Hill”. Na
ocasião, o então juiz da 2a Vara Criminal de Curitiba/PR determinou a quebra do sigilo bancário
das contas mantidas em Nova York e determinou o envio de tais dados à Secretaria da Receita
Federal.
No caso do acordão recorrido, o entendimento foi no sentido de que os
relatórios/planilhas enviadas à Receita Federal constando o Contribuinte como beneficiário
comprovariam os rendimentos brutos recebidos e omitidos no exterior. Transcreve-se ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO EFETUADO NO EXTERIOR. RELATÓRIO DA
POLÍCIA FEDERAL BASEADO EM DADOS ORIUNDOS DE AUTORIDADES
ESTRANGEIRAS. PROVA.
Os laudos emitidos pela Polícia Federal, as informações recebidas de autoridades
judiciárias estrangeiras e as cópias de documentos recolhidos em instituições
financeiras estrangeiras podem ser tomados como prova de omissão de
rendimentos, sobretudo quando tais informações se referem à transferência de
dinheiro em conta mantida em instituição financeira no exterior

Por outro lado, no paradigma indicado, acórdão n° 2102-000.379, o colegiado,
acompanhando o entendimento da DRJ, considerou que no caso de omissão de rendimentos,
ainda que conste o contribuinte como beneficiário das transações, devem ser produzidas provas
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002546/2006-27
7
específicas do ilícito, já que o lançamento não foi constituído com base em presunção. Veja-se o
que constou no voto condutor:
Para cada caso de omissão detectada no procedimento fiscal, estas especificas
demonstrações devem vir descritas seja no auto de infração, seja no Termo de
Verificação Fiscal, e os documentos que a fundamentam devem estar juntados
aos autos. São elementos necessários que devem obrigatoriamente subsidiar o
lançamento tributário. No caso em questão, data vénia, não se encontram os
elementos que permitam concluir pela omissão de rendimentos recebidos do
exterior, porquanto, não foram identificadas a natureza e a fonte dos
rendimentos. Não se pode garantir sequer que estes rendimentos foram pagos
por fonte no exterior.
O fato de as transações terem sido feitas entre contas mantidas no exterior não é
suficiente para se afirmar que os rendimentos tenham como origem fonte situada
no exterior. Conforme Termo de Verificação Fiscal (f7s. 747/753), a autoridade
lançadora relata que "o contribuinte e identificado como beneficiário final das
transações, valores estes considerados como rendimentos brutos recebidos,
transferidos ou não para o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de
capital situado no exterior". Não se vislumbra o nexo causal entre constar o
contribuinte como beneficiário final de transferências financeiras e a omissão de
rendimentos atribuída. Note-se que no citado Termo, expressamente, se admite o
desconhecimento acerca da natureza e da fonte dos rendimentos, uma vez que
menciona tratar-se de rendimentos decorrentes de atividade exercida ou de
capital situado no exterior.
Em que pese haver em tais operações indícios veementes de cometimento de
ilícitos não só fiscais como também cambiais, não há como se concluir pela
omissão de rendimentos da forma como proposta no auto de infração. Como
visto acima, nos casos de omissão de rendimentos, provas especificas devem ser
produzidas. Indicias coletados no decorrer da ação fiscal não têm o condão de,
por si sós, comprovar este tipo de infração. Entendo que ordens de pagamento
entre contas no exterior, ainda que os titulares sejam terceiras pessoas, e cuja
origem dos recursos restou não comprovada pelo real beneficiário da
transferência, poderiam servir como subsídios para se apurar eventual omissão de
rendimentos com base na presunção contida no art. 42 da Lei 9.430/96. No
entanto, tal não foi o caso do presente lançamento.

Vê-se, pois, que há identidade fática entre os acórdãos trazidos à comparação,
fundamentalmente porque em ambos os casos se trata de lançamento relativo à omissão de
rendimentos, tendo o paradigma concluído no sentido de que “nos casos de omissão de
rendimentos, provas especificas devem ser produzidas. Indícios coletados no decorrer da ação
fiscal não têm o condão de, por si sós, comprovar este tipo de infração...”
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002546/2006-27
8
Embora alegue o exame agravado que “no recorrido, à luz das provas constantes
dos autos, considerou-se ter havido efetiva omissão de rendimentos recebidos no exterior,
enquanto na decisão paradigma, entendeu-se não comprovada omissão da espécie”, observa-se
que, tanto no acordão recorrido quanto no paradigma, as provas foram obtidas com base nos
laudos elaborados pelo Departamento da Polícia Federal na operação usualmente conhecida
como “Beacon Hill”.
Inegável, portanto, o dissídio jurisprudencial entre o caso concreto e o paradigma
indicado. Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o agravo seja
ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria “b) Ausência de
comprovação do efetivo recebimento de valores”.
É relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Passemos a análise da matéria acolhida no despacho de admissibilidade do agravo.
Para este item, foi indicado como paradigma o Acórdão 2102-000.379.
Corroboro o conhecimento desta matéria. Verifico que há identidade fática entre os
acórdãos trazidos à comparação haja vista que ambos os casos se trata de lançamento relativo à
omissão de rendimentos, tendo decisões contrapostas.
Na decisão recorrida há conclusão no sentido de que à luz das provas constantes
dos autos, considerou-se ter havido efetiva omissão de rendimentos recebidos no exterior. O
contribuinte nega ter feito ou ser beneficiário de qualquer remessa de valores em instituição
financeira nos Estados Unidos. Vale dizer, nega o fato afirmado no auto de infração, aventando a
possibilidade inclusive de um homônimo. A controvérsia, portanto, gira em torno do exame das
provas reunidas pela Fiscalização. O lançamento baseou-se em informações obtidas pela Receita
Federal por força de decisão da Justiça, autorizando a transferência de dados relacionados com a
investigação levada a cabo no Banestado, na qual se apuravam remessas ilegais de divisas para o
exterior. Nos relatórios enviados à Receita Federal, baseados em informações oriundas de
autoridades norte-americanas, e sobretudo nos documentos de fls. 76 a 88, constava o nome do
contribuinte como sendo beneficiário de várias transferências de valores.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002546/2006-27
9
Na decisão paradigma, o fundamento para a exoneração dos valores do lançamento
foi a falta de provas da ocorrência do fato gerador na hipótese, já que a autoridade fiscal teria
deixado de comprovar a efetiva omissão de rendimentos da qual o Recorrente foi acusado. O
racional foi de que no caso de omissão de rendimentos, provas especificas devem ser produzidas.
Indícios coletados no decorrer da ação fiscal não têm o condão de, por si sós, comprovar este tipo
de infração. Entendeu-se ali que ordens de pagamento entre contas no exterior, ainda que os
titulares sejam terceiras pessoas, e cuja origem dos recursos restou não comprovada pelo real
beneficiário da transferência, poderiam servir como subsídios para se apurar eventual omissão de
rendimentos com base na presunção contida no art. 42 da Lei 9.430/96. No entanto, esse não
teria sido o caso do presente lançamento.
Nos dois casos as provas foram obtidas com base nos laudos elaborados pelo
Departamento da Polícia Federal na operação usualmente conhecida como “Beacon Hill”.
Notado está o dissídio jurisprudencial entre o caso concreto e o paradigma
indicado. Os casos são oriundos da operação Beacon Hill, e lançamento de omissão de
rendimentos, dentre outros lançamentos e matérias discutidas. Constata-se, assim, a presença dos
pressupostos de conhecimento do recurso especial relativamente à matéria em espeque.
Neste cenáculo, sem maiores enleios, resta demonstrada a divergência
jurisprudencial suscitada pelo contribuinte, razão pela qual, deve ser dado seguimento ao Recurso
Especial apresentado na matérias acima aventada.
2
(B) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DE VALORES
O recorrente aduz que os laudos apresentados contêm uma série de falhas que os
invalidariam como prova, além do fato de que a obtenção das provas pelos entes públicos
envolvidos, não atenderam aos requisitos legais.
Considerando que os elementos apresentados pelos órgãos de investigação e pela
Justiça Federal em si não apresentam nenhuma irregularidade que venham a maculá-los, chancelo
conclusão de que não cabe a este Conselho de Recurso averiguar a autenticidade e atendimento
aos requisitos essenciais. No caso, a partir do momento em que o contribuinte não afastou a
presunção de veracidade das provas apresentadas pelo fisco e pelos demais órgãos envolvidos,
não vejo por que não outorgar a devida credibilidade aos referidos laudos e elementos
apresentados.
Corroborando com este entendimento, tem-se o acórdão 9202-008.154, de 22 de
agosto de 2019, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujos fundamentos, adoto
como minhas razões decidir. Essa decisão da câmara superior foi unanime , exatamente na
mesma hipótese, da operação Beacon Hill. Vejamos trechos:
Com a análise da documentação acostada aos autos, bem como pelo disposto do
Relatório Fiscal, nota-se que assiste razão à Procuradoria em seus argumentos.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002546/2006-27
10
Conforme consta do relato mencionado, a fiscalização da pessoa física foi
realizada sob a operação OMISSÃO DE RENDIMENTOS, tendo em vista a
movimentação do numerário no exterior no montante de US$ 216.295,00, no
ano-calendário de 2002.
Acrescenta a auditoria fiscal, de forma detalhada, o procedimento adotado e os
documentos comprobatórios acostados aos autos, nos seguintes termos:
Nesse contexto, entendo existente a devida comprovação de que o autuado
constou como ordenante de remessas para o exterior no montante de US$
216.295,00, e como visto, originou‐se a partir dos dados e arquivos
eletrônicos disponibilizados pela Justiça Federal, e do Laudo Pericial elaborado
pelo INC (fls. 57/67).
Tais documentos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi
elidida, em momento algum, pelo Contribuinte, razão pela qual entendo
mantida a confiabilidade dos dados neles constantes.
Desse modo, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Luciana Matos Pereira Barbosa (suplente convocada), Pedro Paulo
Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Maurício Nogueira Righetti, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Patrícia da Silva,
substituída pela conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa

Assevera o recorrente que a fiscalização não conseguiu comprovar que o mesmo foi
o recebedor, remetente ou ordenante de remessas de divisas no exterior e que as provas
apresentadas, são todas frágeis e que não vinculam os referidos valores à pessoa do recorrente,
como também argumenta que o auto de infração foi baseado em presumíveis indícios de omissões
de rendimentos, sem que ficasse provado ou demonstrado nos autos, o elo de ligação entre os
valores omitidos e os seus respectivos créditos e que não houve a comprovação da omissão de
rendimentos pelo fisco.
Reitero entendimento do colegiado ordinário e racional da câmara superior em
processo semelhante no sentido de que tais insurgências, além de genéricas, terminam por insistir
nos mesmos elementos de persuasão utilizados no decorrer de todo o recurso, onde, basicamente
reafirmam o caráter da ilegalidade das provas utilizadas pela autuação por ocasião da elaboração
do auto de infração.
Relembremos que a partir da quebra de sigilo fiscal da conta do MTB-CBC-Hudson
Bank, decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, constatou-se que o
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.692 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002546/2006-27
11
autuado recebeu, remeteu ou ordenou remessas de divisas ao exterior, os quais não foram
devidamente tributados pelo imposto de renda, razão pela qual se efetuou o lançamento. Vale
dizer, as informações são respaldadas por documentos recolhidos em instituição financeira norte-
americana objeto de investigação, nos quais há indicação clara do impugnante como beneficiário
das transferências de recursos (fls. 76 a 88). A hipótese de as remessas serem feitas ou destinadas
a um homônimo não pode ser aceita.
Vale dizer, as informações são respaldadas por documentos recolhidos em
instituição financeira norte-americana objeto de investigação, nos quais há indicação clara do
impugnante como beneficiário das transferências de recursos (fls. 76 a 88). A hipótese de as
remessas serem feitas ou destinadas a um homônimo não pode ser aceita.
Noutro giro, repita-se que foi elaborado Laudo de Exame Econômico-Financeiro, do
qual consta que a íntegra das informações existentes nas ordens de pagamento encontradas no
material disponibilizado pela Promotoria do Distrito de Nova Iorque, constaram dos anexos do
Laudo, por meio de relatório analítico, no qual se descreveu cada uma dessas ordens, a fim de
permitir à Autoridade solicitante conhecimento amplo e irrestrito da referida base de dados.
Portanto, ao contrário do afirmado pelo recorrente, resta totalmente afastada
qualquer alegação de “fragilidade” ou “incerteza” da prova apresentada pelo Fisco. Insista-se que
os documentos juntados aos autos pela fiscalização têm força probante suficiente para sustentar a
ocorrência das remessas ao exterior e demonstrar que o autuado era o titular dos recursos
depositados em instituição financeira sediada fora do país, sendo que é esse fato que dá
sustentação ao presente auto de infração.
Não por outra razão, vejo que a conclusão factível e mais adequada, consoante
racional e fundamentos acima retratados, é no sentido de NEGAR provimento ao recurso do
contribuinte.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 479
DF CARF MF
Original